Tribunal: TJMT
Processo: 1014159-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014159-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), RODOPEM AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 32.461.057/0001-84 (AGRAVANTE), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (AGRAVANTE), SOFT AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 00.837.711/0001-15 (AGRAVANTE), CERTA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.797.093/0001-95 (AGRAVANTE), ELIA GARCIA BRIANTI - CPF: 419.728.801-87 (AGRAVANTE), JGNETO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/S LTDA - CNPJ: 30.984.213/0001-66 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
RODOPEM AGROPECUARIA LTDA e Outros

AGRAVADO(S):
JGNETO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/S LTDA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação monitória, deferiu pedido de tutela de urgência cautelar para arresto de bens, direitos creditórios e cotas sociais dos agravantes, diante da existência de confissões de dívida e indícios de esvaziamento patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em apurar se estão presentes os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência cautelar — probabilidade do direito e perigo de dano — e se a decisão recorrida incorreu em ilegalidade ou teratologia a justificar sua reforma em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação apresentada, consistente em instrumentos de confissão de dívida firmados pelos agravantes, acompanhados de cheques inadimplidos, permite, em juízo de cognição sumária, o reconhecimento da probabilidade do direito alegado.

4. O perigo de dano decorre da existência de múltiplas execuções infrutíferas e de alienações patrimoniais suspeitas, o que justifica o arresto como medida assecuratória.

5. Alegações de ausência de citação válida, excesso de constrição e vícios formais nos instrumentos não afastam, neste momento processual, a eficácia da decisão, por demandarem dilação probatória ou demonstração de fatos não comprovados nos autos.

6. Não se constata a presença de ilegalidade manifesta ou decisão teratológica, sendo a medida compatível com o disposto nos arts. 300 e 301 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É cabível o arresto cautelar de bens em sede de ação monitória, quando presentes elementos de prova da dívida e indícios de esvaziamento patrimonial que comprometam a utilidade do processo, desde que atendidos os requisitos do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 925.584/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.12.2008; STJ, Súmula 247.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por RODOPEM AGROPECUÁRIA S.A, ROBERTO VALDECIR BRIANTI, SOFT AGROPECUÁRIA LTDA, CERTA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e ÉLIA GARCIA BRIANTI, contra decisão interlocutória (ID.
189329094
– Autos de Origem no 1010886-95.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu medida de tutela de urgência cautelar para arresto de bens e direitos dos Agravantes, nos autos da Ação Monitória, sob os seguintes fundamentos:

“
Os autos vieram conclusos em razão do pedido de tutela de urgência cautelar formulado por JGNETO Administração e Participações Ltda., em sede de Ação Monitória proposta em face de Rodopem Agropecuária Ltda., Roberto Valdecir Brianti, Élia Garcia Brianti, Marcos Roberto Brianti, Certa Investimentos e Participação Ltda. e Soft Agropecuária Ltda., com fundamento nos arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil.

Alega a parte autora, em síntese, que os requeridos são devedores contumazes, conforme demonstrado por meio de diversas ações de execução em curso no Estado de Mato Grosso, sendo notórios os expedientes utilizados para se esquivar de citações, bem como práticas de dilapidação patrimonial com o intuito de frustrar credores. Sustenta a probabilidade do direito com base em confissões de dívida assinadas pelos réus e cheques inadimplidos, bem como o perigo de dano diante da alienação dos bens dados em garantia, a valores notoriamente inferiores ao de mercado, e da inexistência de patrimônio em nome dos devedores em outras execuções em curso há mais de 20 anos.

Pois bem.

A concessão de tutela de urgência de natureza cautelar exige a presença cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

Nos termos do art. 301 do mesmo diploma legal, é admissível a adoção de medidas cautelares típicas ou atípicas para salvaguardar o resultado da demanda principal, inclusive arresto, sequestro, arrolamento e protesto contra alienação de bens.

No presente caso, verifica-se estarem preenchidos ambos os requisitos legais.

A probabilidade do direito decorre da presença nos autos de confissões de dívida firmadas por todos os requeridos, contendo expressa qualificação das partes, valor das obrigações, condições de pagamento, garantias e disposições específicas em caso de inadimplemento, além de cheques emitidos e não pagos. Trata-se, pois, de prova documental que neste momento processual idônea e literal da dívida perseguida na presente ação monitória.

Quanto ao perigo de dano, evidencia-se não apenas pela quantidade de execuções judiciais que tramitam há décadas em face dos requeridos – sem êxito na localização de bens expropriáveis –, mas também pelas alienações patrimoniais direcionadas a terceiros e familiares, a preços significativamente inferiores ao de mercado, como se vê nos documentos acostados pela autora, alguns dos quais já objeto de alegações de fraude à execução em ações distintas.

Tais condutas, além de configurarem indício veemente de esvaziamento patrimonial, colocam em risco o resultado útil do processo, recomendando, assim, a concessão da medida cautelar ora postulada, com o escopo de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do art. 300, caput, do CPC.

Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência cautelar pleiteada, para determinar as seguintes medidas:

1. CITAÇÃO da empresa requerida Rodopem Agropecuária Ltda., por meio de aviso de recebimento (AR), nos seguintes endereços dos sócios:

o Avenida dos Florais, n. 1044, Condomínio Florais dos Lagos, Quadra 8, Lote 06, Bairro Ribeirão do Lipa, Cuiabá/MT – em nome de Roberto Valdecir Brianti ou Élia Garcia Brianti;

o Avenida dos Florais, n. 1044, Condomínio Florais dos Lagos, Quadra 6, Lote 15, Bairro Ribeirão do Lipa, Cuiabá/MT – em nome de Marcos Roberto Brianti.

2. ARRESTO do crédito no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), que os requeridos Roberto Valdecir Brianti e Élia Garcia Brianti têm a receber da empresa Investe Negócios Imobiliários Ltda. e de Zaid Arbid, conforme acordo judicial homologado nos autos da Ação de Execução n. 1001321- 05.2022.8.11.0033.

a. Expeça-se mandado de intimação para que as mencionadas pessoas jurídicas e físicas depositem judicialmente os valores de R$ 350.000,00 (vencimento em 01.06.2025) e R$ 350.000,00 (vencimento em 01.06.2026), nos termos do acordo homologado, sob pena de desobediência.

3. ARRESTO das cotas sociais de Roberto Valdecir Brianti na empresa Imcol Imóveis e Colonização Ltda., no valor de R$ 21.200,00, expedindo-se ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

4. ARRESTO dos bens imóveis descritos, conforme listagem e matrículas apresentadas, em nome dos requeridos e das empresas do grupo familiar executada, incluindo imóveis urbanos e rurais situados nos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Nova Mutum e São José do Rio Claro.

5. Lavre-se o termo de arresto, intimando-se a exequente para proceder a anotação perante o CRI.

6. a. Expeça-se ofício eletrônico à CNIB, com cópia desta decisão, solicitando a averbação da indisponibilidade em nome dos requeridos.

7. A parte autora deverá providenciar o recolhimento das custas de diligência e demais encargos de registro, no prazo de 5 (cinco) dias.”

Em razões recursais (ID. 284336396), os Agravantes sustentam as seguintes teses:

- Não preenchimento dos requisitos da tutela de urgência;

- Ausência de documentos complementares aptos a comprovar a liquidez e exigibilidade das confissões de dívida apresentadas na ação monitória;

- Ausência de assinatura da agravada nos instrumentos de confissão de dívida e da inexistência de assinatura digital dos agravantes;

- Indevida cumulação de títulos com partes e relações jurídicas diversas – inexistência de probabilidade do direito;

- Cobranças de juros de mora completamente abusivos e controversos pela agravada.

- Ausência de dilapidação patrimonial;

- Excesso do arresto;

- Nulidade da medida cautelar por ausência de citação da agravante Rodopem Agropecuária S.A.

A parte Agravada apresentou contrarrazões (ID. 290007874), nas quais rebate as alegações do recorrente, defendendo a manutenção da decisão agravada, e juntou documentos complementares (ID. 290007875 a 290007887).

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID. 284373391, e preparo devidamente efetuado (ID. 284373391).

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
RODOPEM AGROPECUARIA LTDA e Outros

AGRAVADO(S):
JGNETO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/S LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Monitória, deferiu medida de tutela de urgência cautelar, determinando o arresto de bens móveis, imóveis, direitos creditórios e cotas sociais pertencentes aos Agravantes, com base em dois instrumentos particulares de confissão de dívida.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

·

Estavam presentes os requisitos legais da tutela de urgência (art. 300 do CPC), diante da documentação apresentada pela credora, ora Agravada;

·

Os instrumentos de confissão de dívida estavam acompanhados de cheques inadimplidos;

·

A ausência de citação válida de um dos agravantes não impediria, naquele momento, o deferimento da medida acautelatória;

·

O risco de ineficácia do provimento jurisdicional justifica a antecipação da tutela com a constrição patrimonial requerida.

Passo ao exame das teses sustentadas pelos recorrentes.

Os agravantes alegam que a agravada não demonstrou a apresentação dos cheques à compensação nem a devolução por insuficiência de fundos, comprometendo, portanto, a alegada inadimplência. Apontam também que os versos das cártulas não foram juntados, o que impediria a aferição de eventual endosso ou protesto.

Entretanto, tais alegações demandam evidente dilação probatória, incompatível com a estreita via do agravo de instrumento. Nesta fase de cognição sumária, a presença dos instrumentos de confissão de dívida, firmados pelos agravantes e acompanhados de cheques, permite a constatação, ainda que provisória, de verossimilhança na alegação de inadimplemento apta a justificar a tutela cautelar, sobretudo porque os agravantes não negam a existência da dívida, como bem dito na decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal.

Além disso, os agravantes afirmam a ausência de assinatura da agravada nos instrumentos de confissão de dívida, inexistência de assinatura digital dos agravantes, indevida cumulação de títulos e cobranças de juros de mora completamente abusivos e controversos.

Ocorre que, o contexto fático indica que os instrumentos foram firmados, ao menos formalmente, pelas partes que deles participaram, sendo tal questão, mais uma vez, matéria de mérito a ser aprofundada nos autos originários. A ausência de certificação digital, por si, não impede a valoração do documento como indício de prova escrita da dívida, nos termos do art. 700 do CPC.

Ademais, não há vedação legal à cumulação de pedidos fundados em títulos diversos desde que compatíveis com o rito e entre partes conexas, como parece ser o caso — dada a identidade de avalistas, credor e natureza dos documentos. Tal tese também demanda exame aprofundado, que extrapola os limites do presente recurso.

Quanto a cobrança de juros abusivos e a aplicação de cláusulas penais excessivas, o que tornaria o débito inexigível.

Esse ponto deverá ser analisado no curso da demanda principal, por meio dos embargos monitórios (já apresentados pelos agravantes sob ID. 156969742 dos autos de origem), nos quais será possível aferir a legalidade das cláusulas pactuadas.

De toda sorte, a revisão de encargos contratuais não obsta, por si só, o deferimento de tutela cautelar, sobretudo quando fundada em instrumentos com presunção relativa de veracidade.

Outrossim, convém registrar que os atos de constrição patrimonial deferidos
não possuem natureza executória
, mas sim assecuratória. Ou seja, não serão disponibilizados, de imediato, em favor de nenhuma das partes, de modo que não há que falar em irreversibilidade da medida ou difícil reparação.

Na mesma toada, destaco que muito embora sustente excesso de arresto, os recorrentes se limitam a dizer que os bens imóveis restringidos são de altíssimo valor, sem, contudo, declarar expressamente quais seriam os respectivos valores. Denota-se que foram utilizados “paradigmas” para sustentar o suposto excesso, sendo omitido o real valor dos bens efetivamente constritos.

Desse modo, não é possível, neste momento, apurar a existência de qualquer excesso, todavia, eventual excesso poderá ser denunciado perante o juízo de primeiro grau após o cumprimento das medidas, devendo, para tanto, trazer elementos de prova capazes de demonstrar o valor real dos imóveis arrestados.

Quanto ao preenchimento dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência cautelar de arresto, observo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual
ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos
:

“Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido.

No que toca à probabilidade do direito, não assiste razão aos Agravantes quanto à alegada invalidade dos instrumentos de confissão de dívida. A ausência de assinatura do credor em contratos cuja ação monitória é promovida pelo próprio credor subscritor da ação, por si só, não compromete a existência do documento, quando regularmente assinado pelos devedores e instruído com documentos comprobatórios da possível obrigação assumida entre as partes.

Além disso, a orientação do STJ é no sentido de que a documentação hábil a instruir a ação monitória não necessita “ter sido emitida pelo devedor ou nele constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita seja suficiente para influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado” e, também, “para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor”. (RESP 925584/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA

Vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO RÁPIDO - CONTRATO, DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA E PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO – PROVAS IDÔNEAS E SUFICIENTES PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. ENTENDIMENTO DO STJ - CONTRATO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO DEVEDOR PRINCIPAL – IRRELEVÂNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 247/STJ – INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA 121 DO STF NO CASO CONCRETO - CONTRATO FIRMADO APÓS 31 DE MARÇO DE 2000 – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – ONUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO

Consoante entretenimento sedimentado pela Corte Superior “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória” (Súmula no 247).

O STJ proferiu entendimento de que prova escrita entende-se que “é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida" (REsp 647184/Direito).

A doutrina e jurisprudência vêm admitindo como prova escrita hábil a embasar a ação monitória qualquer documento que possua indícios da existência do débito e que seja despido de eficácia executiva, e suficiente a convencer o magistrado da sua existência.

O vasto acervo documental dos autos comprova a contratação da conta corrente, a disponibilização e a utilização do crédito ofertado, de modo a embasar, de forma extreme de dúvidas, existência da dívida cobrada, circunstância que enseja procedência do pleito monitório.

A orientação do STJ é no sentido de que a documentação hábil a instruir a ação monitória não necessita “ter sido emitida pelo devedor ou nele constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita seja suficiente para influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado” e, também, “para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor”. (RESP 925584/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA

Eventuais incorreções quanto à evolução do quantum debeatur devem ser suscitados e demonstrados pelo réu/embargante nos embargos monitórios, nos termos dos §§2o e 3o do art.702 do CPC/15, sob pena de sequer ser conhecida.

A falta de assinatura do devedor principal no contrato, por si só, não constitui elemento capaz de deslegitimar eventual procedência da demanda ou mesmo de afastar o vínculo existente entre as partes, uma vez que o conjunto probatório trazido pelo banco, demonstra a contratação, a disponibilização do valor contratado, os encargos incidentes sobre o débito e a evolução da dívida.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

“No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

(N.U 1001151-68.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023) - Grifei

O entendimento acima é capaz de afastar, inclusive, as impugnações acerca das assinaturas eletrônicas dos devedores no contrato. Isso porque, a documentação apresentada é hábil para demonstrar a existência de relação obrigacional entre as partes.

Ademais disso,
os Agravantes não negam a existência da dívida
, mas tão somente impugnam a validade das assinaturas do documento, contudo, há de se alertar que buscar, somente após o inadimplemento da dívida, afastar a validade formal do ato por suposta ausência de certificação se apresenta como comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico sob o princípio do venire contra factum proprium, incompatível com a boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais (art. 422 do Código Civil). Quem subscreve um contrato, reconhece a dívida e posteriormente busca se esquivar de suas consequências alegando invalidade formal, incorre em manifesta tentativa de se beneficiar da própria torpeza.

Ressalte-se, ainda, que há comprovação da mora, por meio do vencimento das obrigações previstas nas confissões de dívida e da juntada de cheque devolvido, o que ampara a pretensão de cobrança e justifica a medida cautelar deferida.

Inclusive, é sabido que o cheque prescrito é considerado válido para fundar uma ação monitória, nos termos da jurisprudência vigente:

Direito Processual Civil e Civil. Apelação Cível. Ação Monitória. Cheque Prescrito. Preliminar de Cerceamento de Defesa. Prova Testemunhal indeferida. Preclusão. Agiotagem não Comprovada. pagamentos alegados. Ônus da Prova do Requerido. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta em virtude da sentença que rejeitou Embargos Monitórios e julgou procedente o pedido da Ação Monitória fundada em cheque prescrito, condenando o Requerido ao pagamento de R$ 41.159,52 (quarenta e um mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde a primeira apresentação dos títulos. O Apelante alegou, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, com a qual pretendia demonstrar que a dívida derivava de agiotagem. No mérito, sustentou quitação parcial do débito, por meio de pagamentos mensais de juros.

II. Questão em Discussão

2. Preliminarmente: se ocorreu cerceamento de defesa. No mérito, há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal; (ii) avaliar se ficou demonstrada a quitação parcial da dívida ou a nulidade do negócio jurídico em razão de agiotagem.

III. Razões de Decidir

3. O indeferimento da prova oral no saneador não configura cerceamento de defesa, pois a decisão saneadora não foi objeto de recurso oportuno, operando-se a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

4. A alegação de quitação parcial da dívida não se sustenta, uma vez que o Apelante não apresentou qualquer prova documental idônea — como recibos, transferências, contratos ou testemunhos — capaz de demonstrar a extinção parcial da obrigação.

5. A tese de agiotagem também não se sustenta, por ausência de prova que infirmasse a presunção de legitimidade dos cheques prescritos apresentados na Ação Monitória.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a possibilidade de propositura de Ação Monitória com base em cheque prescrito, sendo desnecessária a demonstração da causa subjacente à emissão da cártula (Verbete 531, da Súmula do STJ).

7. Simples planilha unilateralmente produzida unilateralmente pelo Apelante, desacompanhada de outros elementos de prova, não tem valor jurídico para descaracterizar o montante da dívida.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A preclusão impede o exame de alegação de cerceamento de defesa quando não interposto recurso contra decisão que indeferiu produção de prova. 2. O ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do Autor incumbe exclusivamente ao Réu, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. Em Ação Monitória fundada em cheque prescrito, não se exige a prova da causa debendi, e a alegação de agiotagem somente se acolhe mediante prova cabal da ilicitude.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 370; 507; 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.357.073/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.5.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.599.827/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.11.2020; TJMT, RAC n. 0000942-98.2009.8.11.0110, rel. Des. Tatiane Colombo, j. 12.03.2025. (N.U 1000841-74.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)- Grifei

No que tange ao periculum in mora, a decisão agravada fundamentou-se na existência de ações judiciais em desfavor dos agravantes, alienações patrimoniais prévias e dificuldade de localização de bens em execuções anteriores, o que é suficiente para justificar a preservação cautelar do patrimônio até ulterior deliberação.

A alegação de ausência de citação válida da empresa Rodopem não inviabiliza o arresto no momento processual, pois a própria decisão agravada determinou nova tentativa de citação, sem determinar qualquer medida expropriatória em desfavor da referida empresa.

Não se constata, tampouco, arresto indiscriminado: os valores e bens arrestados foram especificamente indicados e individualizados na decisão, com base nos elementos constantes nos autos.

Por fim, quanto à alegada abusividade de encargos contratuais, destaca-se que tal matéria ainda não foi objeto de análise pelo juízo de origem, razão pela qual o exame direto por este Tribunal representaria indevida supressão de instância.

Assim, ausentes os requisitos cumulativos do artigo 300 do CPC, não se justifica a suspensão da decisão agravada nesta fase de cognição sumária.

Portanto,
inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC
, a saber:
a probabilidade do direito alegado
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada em
juízo de cognição sumária
, própria das medidas de urgência,
não vinculando o exame de mérito
que será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
INDEFIRO a concessão do pedido de efeito suspensivo postulado pela parte agravante.”

Diante desse cenário, não se vislumbra ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão recorrida que justifique a intervenção desta instância em sede de tutela recursal, ainda mais considerando que o feito originário seguirá instrução probatória regular, com possibilidade de reversão ou confirmação do julgado conforme elementos que venham a ser colhidos.

Diante do exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão interlocutória agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025